Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E CIRCUNSTANCIADO PELA PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas – em especial pela versão extrajudicial dos policiais, pela versão extrajudicial dos usuários que compraram drogas do Apelante, pela apreensão de drogas na casa do Apelante, pelos laudos técnicos e pela versão judicial de um dos policiais – inviável absolver o Apelante por insuficiência de provas e inviável desclassificar o delito para o previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.